Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700242-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: CAENGE S/A - Construção Administração e Engenharia Agravado: Raimundo Antônio de Souza Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima CAENGE S/A - Construção Administração e Engenharia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0712277-36.2017.8.07.0003, assim redigida: “Acolho as alegações apresentadas pelo exequente no ID 52519419. Consoante os acórdãos acostados pela parte, o deferimento da recuperação judicial e consequente suspensão das execuções em trâmite não afeta penhora anteriormente deferida. Além disso, a executada não demonstrou que o imóvel penhorado é essencial para sua recuperação judicial. Aliás, sequer foi homologado ainda o plano de recuperação judicial para que se pudesse chegar a essa conclusão. Por último, entendo que as deliberações a respeito do imóvel penhorado devem ser analisadas pelo juízo universal. Assim, fica mantida a penhora realizada nesses autos. Mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão de ID 38712325.” Em suas razões recursais (fls. 1-15, Id. 14515739) alega a agravante, em breve síntese, ser pessoa jurídica hipossuficiente em termos econômicos, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Argumenta estar submetida a processo de recuperação judicial, razão pela qual a penhora do bem imóvel pelo Juízo singular deve ser desconstituída, tendo em vista que as execuções e cumprimentos de sentença individuais têm os respectivos cursos suspensos para que não turbem a elaboração do plano de recuperação judicial. Também afirma que a penhora do bem imóvel questionado é excessivamente onerosa, pois seu valor de mercado equivale a aproximadamente 1% (um por cento) do montante do débito a ser solvido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o ulterior provimento para que a decisão impugnada seja reformada e a penhora questionada desconstituída. Além disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. I. Gratuidade de justiça Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, é preciso repisar o fato de que a sua finalidade é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse mesmo sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade pretendida às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a recorrente acumulou débitos com instituições bancárias e com a administração pública, demonstrados por meio de certidão de regularidade fiscal (fls. 1-7, Id. 14515740), certidão unificada de protestos nos Ofícios de Notas do Distrito Federal (fls. 7-106, Id. 14515740) e extratos bancários (fls. 107-109, Id. 14515740). Além disso, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial pelo Juízo Universal (fl. 4, Id. 38142147 dos autos do processo principal). A situação descrita é suficiente para revelar que a recorrente pretende renegociar suas dívidas por meio de plano de soerguimento. Logo, não dispõe momentaneamente de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça relativamente ao processamento do presente recurso. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão efeito suspensivo. II. Efeito suspensivo De acordo com o art. 1019, parágrafo único, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular em momento anterior ao deferimento, pelo Juízo Universal, do processamento da recuperação judicial da devedora deve, ou não, ser desconstituída. Para que a situação jurídica seja corretamente examinada, convém esclarecer a ordem temporal de ocorrência dos atos processuais essenciais à sua compreensão. O Juízo singular, nos autos do processo que está em fase de cumprimento individual de sentença, determinou, aos 29 de novembro de 2018, a penhora de bem imóvel pertencente à recorrente, com a matrícula no 58.626 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (fls. 1-2, Id. 26113196 dos autos do processo principal). A recorrente deu início ao processo de recuperação judicial na Vara especializada e teve seu pedido deferido aos 28 de junho de 2019, ou seja, nesse momento houve o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da Lei no 11.1010/2005 (LRJF). O curso do processos principal permaneceu suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), em respeito ao “stay period” fixado pelo art. 6o, e seguintes, da LRJF, segundo a determinação da decisão do Juízo singular (fls. 1-2, Id. 38712325). No entanto, o referido prazo esgotou-se e não foi prorrogado pelo Juízo Universal. Além disso, ainda não houve a homologação do plano de recuperação judicial. Assim, a recorrente requereu a desconstituição da penhora anteriormente deferida. No entanto, o Juízo singular indeferiu esse requerimento e manteve tanto a penhora como a suspensão do curso do processo. No caso, a decisão impugnada está de acordo com os preceitos da LRJF, notadamente os artigos 6o e 47 da referida Lei, cujo objetivo primordial é a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Convém ressaltar que de acordo com o encadeamento temporal dos atos processuais descritos acima, a penhora foi constituída antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Por essa razão, o ato de constrição judicial é válido e deve ser mantido. Isso porque o Juízo singular era competente para promover atos de expropriação do patrimônio da agravante antes de ser submetida ao processo de soerguimento. Após o deferimento da recuperação judicial, todavia, o prosseguimento dos atos subsequentes à penhora passam a ser abrangidos pela competência do Juízo Universal. Portanto, a penhora deve ser mantida e a necessidade, ou não, de sua manutenção deve ser objeto de deliberação pelo Juízo universal. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a decisão impugnada deve ser mantida, pois o Juízo singular deixou de ser competente para avaliar quaisquer aspectos referentes à penhora, seja sua manutenção, desconstituição ou eventual onerosidade excessiva. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com a jurisprudência dominante no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator